Tribunal: TJBA
Processo: 0000171-82.2016.8.05.0162
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000171-82.2016.8.05.0162 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HELENITA CONCEICAO COITINHO NASCIMENTO Advogado(s): VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE MARAU Advogado(s):WANDERLEY RODRIGUES PORTO FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PROGRESSÃO HORIZONTAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 77 DA LEI MUNICIPAL Nº 043/2012. DISTINÇÃO ENTRE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO AO ENQUADRAMENTO NA CLASSE CORRESPONDENTE AO TEMPO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de créditos trabalhistas ajuizada contra o Município de Maraú/BA, por servidora pública que requereu o enquadramento funcional na classe correspondente ao tempo de serviço à época da promulgação da Lei Municipal nº 043/2012. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de previsão legal para progressão por tempo de serviço sem avaliação de desempenho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a autora pleiteou corretamente o enquadramento funcional com base em regra de transição prevista no art. 77 da Lei Municipal nº 043/2012; (ii) há distinção jurídica relevante entre enquadramento e progressão funcional, sendo possível à servidora ser alocada diretamente na classe correspondente ao tempo de serviço anterior à nova lei; (iii) o Poder Judiciário pode determinar tal enquadramento diante da omissão da Administração. III. Razões de decidir 3. O pedido autoral não trata de progressão horizontal, mas de enquadramento inicial, previsto em regra de transição da Lei Municipal nº 043/2012, a ser realizado com base no tempo de serviço e titulação existentes à data da sua promulgação. 4. A distinção entre enquadramento e progressão funcional é essencial: o primeiro constitui ato vinculado para transição de regime jurídico, enquanto o segundo depende de avaliação de desempenho e ocorre no curso da carreira. 5. A autora possuía, à data de promulgação da lei (04/04/2012), mais de 27 anos de serviço, fazendo jus ao enquadramento na Classe F, e, à época do ajuizamento da ação, com mais de 32 anos de serviço, teria direito à Classe G. 6. A manutenção da servidora em classe inferior, sem observância ao tempo de serviço, afronta o art. 77 da Lei nº 043/2012 e viola os princípios da legalidade, segurança jurídica e isonomia. 7. É legítima a atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento de regra legal de enquadramento funcional, diante da omissão administrativa. 8. Reconhecido o direito ao enquadramento na Classe G, é devida a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias a partir da promulgação da lei, respeitada a prescrição quinquenal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. O enquadramento funcional previsto em regra de transição legal não se confunde com progressão horizontal e constitui ato vinculado da Administração Pública. 2. A inércia do ente público em promover o enquadramento funcional conforme o tempo de serviço na data da promulgação do plano de carreira, autoriza a intervenção do Poder Judiciário. 3. O servidor faz jus às diferenças remuneratórias decorrentes do correto enquadramento, respeitada a prescrição quinquenal.” ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 487, I; 1.026, § 2º; Lei nº 043/2012 do Município de Maraú/BA, arts. 6º, 24, 29, 30 e 77; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000171-82.2016.8.05.0162, tendo como Apelante Helenita Conceição Coutinho Nascimento e Apelada Município de Maraú, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator